Tribunal: TJBA
Processo: 8000740-41.2024.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000740-41.2024.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMAMU

Advogado(s)
:

APELADO: ANA CAROLINA GOMES SANTOS

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DO MAGISTÉRIO.
DIREITO SUBJETIVO À PROMOÇÃO POR TITULAÇÃO.
LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. INAPLICABILIDADE DOS LIMITES FISCAIS PARA SUPRESSÃO DE DIREITOS ASSEGURADOS POR LEI.
COMPATIBILIDADE ENTRE A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E A EFETIVAÇÃO DE DIREITOS FUNCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. OBSERVÂNCIA AO ART. 22, § ÚNICO, INC. I, DA LRF. DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJBA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8000740-41.2024.8.05.0040
,
em que são recorrente e recorrida,
MUNICÍPIO DE CAMAMU e ANA CAROLINA GOMES SANTOS,

Acordam os julgadores integrantes da Turma Julgadora da
4ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.